Tribunal: TJPA
Processo: 0811050-91.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811050-91.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ALEF DE SOUSA BARBOSA

AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO (AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA) COM PEDIDO LIMINAR EM TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE DO LAUDO RESPECTIVO. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a treze do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 13 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEF DE SOUSA BARBOSA visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO (AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA), COM PEDIDO LIMINAR EM TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0809982-22.2021.8.14.0028, indeferiu a liminar requerida, tendo sido a parte dispositiva da decisão impugnada proferida nos seguintes termos:

“(...)

Assentes tais premissas, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito do Autor, o que impede o deferimento da Tutela de Urgência, razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR.

Diante da experiência deste magistrado sobre o baixo índice de conciliação em demandas desta natureza, racionalizo o procedimento para deixar de designar a audiência de conciliação, por ora, podendo ser essa pautada a qualquer momento, na forma do Código de Processo Civil, art. 139, inciso VI, em conformidade com o Enunciado número 35 da ENFAM.

CITE-SE a parte Ré, preferencialmente por meio eletrônico (art. 246, §§ 1º e 2º, do CPC) para, querendo, apresentar Contestação (art. 355 do CPC), sob as advertências do art. 344 do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marabá, assinado e datado eletronicamente.

TADEU TRANCOSO DE SOUZA

Juiz de Direito Substituto.”

Em suas razões (id. 6559077 – págs. 1/8), o agravante sustentou que ingressou com Ação Anulatória de Resultado de Concurso Público, pleiteando a suspensão dos efeitos do ato de reprovação na avaliação psicológica, requerendo como tutela de urgência seu reingresso nas demais fases no curso de formação de praças da Polícia Militar do Estado do Pará.

Disse que o procedimento de realização constante na 2ª Etapa do Concurso (Exame Psicológico) foi pautado por critérios subjetivos, uma vez que o edital não aponta qual o perfil psicológico exigido ao candidato da vaga almejada no certame.

Falou que foi contraindicado por critérios notoriamente subjetivos, visto que goza de boa saúde física e mental, não possuindo qualquer alteração negativa de seu comportamento, inclusive se submeteu a novas avaliações psicológicas através de médicos particulares, que comprovaram sua aptidão para o serviço, de forma que não apresenta nenhum problema na área psicológica que dificulte ou impeça de desempenhar funções de soldado da PMPA.

Sustentou a reforma da decisão agravada, pois trouxe aos autos relatórios psicológicos que confrontam a avaliação feita pelo agravado quando da realização da 2ª etapa do certame.

Apresentou argumentos acerca da necessidade do deferimento da antecipação da tutela recursal, pois estariam preenchidos, no caso, os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a existência de prova inequívoca e a verossimilhança da alegação, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Arrolou diversos entendimentos jurisprudenciais que entende pertinente à tese que expõe.

Pediu o conhecimento e a concessão da tutela de urgência ao recurso, para que os efeitos da decisão agravada sejam sustados. No mérito, pugnou pelo total provimento do recurso.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de antecipação de tutela (id. 7284113 – págs. 1/5).

O agravado apresentou contrarrazões (id. 8003496 – pág. 1/27), refutando as razões do recurso de agravo de instrumento e, no final, pleiteou o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
8532658 – págs. 1/11
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso, devendo ser reformada a decisão agravada
in totum
.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao julgamento do mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame à questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido
de tutela de urgência de natureza antecipatória.

Pelo que se observa dos autos, trata, a matéria de fundo do feito originário, conforme bem resumiu o recorrente, sobre o seu pedido de reintegração imediata no certame público a que se refere, ao qual vinha se submetendo, e foi eliminado na fase de avaliação psicológica.

Pois bem. Em se tratando de concurso público, tem-se que o exame psicológico é aquele em se que afere as condições psíquicas de candidato a provimento em cargo público. Cuida-se de requisito legítimo, dado que as funções da mencionada carreira devem ser ocupadas por pessoas mentalmente saudáveis.

Não obstante, há que se considerar que a exigência relativa à aferição psíquica do candidato ao concurso deve ser prevista em lei, como claramente estabelecido no art. 37, I, da CR/88,
verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

Sobre o tema em questão, já sedimentou o Supremo Tribunal Federal (STF) em Súmula Vinculante 44 que: “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.” Tratando-se de concurso de ingresso à carreira militar, a possibilidade de requisitos diferenciados para o ingresso encontra alicerce nos artigos 42, § 1º c/c 142, § 3º, X, da CR/88,
verbis
:

“Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

[...]

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

[...]

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.”

No âmbito deste Estado, a regulamentação para os requisitos de ingresso na Polícia Militar se dá pela Lei Estadual nº 6626/2004, que foi alterada pelas Leis nºs 8.342/2016 e 8.971/2020, cujo art. 6º, II c/c o art. 9º prescrevem que:

“Art. 6º A seleção será constituída das seguintes etapas:

[...]

II - avaliação psicológica; (NR)

Art. 9º A avaliação psicológica tem como objetivo analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil exigido para
frequentar os cursos de formação ou de adaptação para o cargo a ser exercido.

No caso, verifica-se que o edital do concurso público para o CFP/PMPA/2020, em seus subitens 12.5, 12.10 e 12.11, é claro em prever os critérios objetivos a serem utilizados durante o exame de avaliação psicológica, os quais estão em perfeita consonância ao previsto em lei, senão vejamos:

“12.5 A avaliação psicológica será realizada mediante o emprego de um conjunto de técnicas e instrumentos científicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), que propiciarão um prognóstico a respeito do desempenho do candidato, suas características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade inerentes às atribuições das diversas funções institucionais da PMPA, além do porte e uso de arma de fogo.

(...)

12.10 Para ser considerado indicado, o candidato deverá participar de todas as fases da avaliação psicológica e apresentar o perfil estabelecido para admissão no CFP/PM e posterior ingresso na PMPA, conforme a seguir: capacidade de comando e liderança; capacidade de julgamento/percepção e iniciativa; produtividade e tomada de decisão; maturidade; confiança; estabilidade emocional; controle da agressividade e da ansiedade; adaptação e resiliência; resistência à frustração e à pressão; sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal; deferência e obediência às normas e regras; empatia; assistência; responsabilidade e persistência; fluência verbal/comunicação; atenção concentrada e difusa; memória; inteligência; demonstração de ausência de fobia; ordenação e organização de pensamentos.

12.11 Será considerado contraindicado para admissão no CFP/PM, o candidato que apresentar as seguintes características: a) prejudiciais: controle emocional inadequado; tendência depressiva; agressividade e ansiedade inadequadas; baixa tolerância à frustração; dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis; inteligência inferior à média; fluência verbal/comunicação inadequada; baixo potencial de liderança; presença de fobias; empatia, assistência, responsabilidade e persistência diminuídas; b) restritivas: sociabilidade inadequada; insegurança; imaturidade; atenção e/ou memória com percentis inferiores; análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo.

Na hipótese sob exame, extrai-se do caderno digital que o agravante se submeteu ao exame psicológico para ingresso ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar, contudo foi considerado inapto na avaliação, por ter apresentado características incompatíveis com o perfil psicológico estabelecido para o exercício do cargo, conforme Relatório Psicológico (id. 6664897, págs. 1/3).

Observo, porém, que Relatório Psicológico (id. 6664897, págs. 1/3) não atendeu a todos os requisitos legais, tendo em vista que a eliminação do agravante do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020, se deu de forma genérica, deixando a banca organizadora de observar as disposições que regiam o certame, posto que não especificou quais as características prejudiciais e restritivas que teriam sido observadas no perfil do candidato.

Conforme bem salientou o Exmo. Procurador de Justiça em sua manifestação:

“(...)

Importa pontuar que o referido relatório não pormenoriza quais características, dentre as que estão discriminadas no Edital, foram consideradas contraindicadas. O Relatório apenas aponta que na avaliação de aptidões de personalidade IFP foram encontradas 05 (cinco) características fora do esperado, e quando da avaliação Palográfico foi encontrada 01 (uma) característica fora do esperado.

Nesse contexto, compreende-se que, embora o Agravante tenha tido acesso ao relatório psicológico, este não foi suficientemente objetivo. A objetividade do laudo psicológico é imprescindível para dar transparência ao exame realizado no âmbito do certame, tanto para que o candidato tenha conhecimento dos motivos que levaram o profissional a opinar pela sua incompatibilidade com a função almejada, dando publicidade ao perfil que o Estado busca para preencher seus quadros nas mais variadas áreas, como para que possa refutar as razões que levaram na sua inaptidão.

(...)

Portanto, verifica-se que a ausência de objetividade do laudo de avaliação psicológica impediu que o candidato tivesse conhecimento dos motivos que levaram a sua reprovação, violando o princípio da motivação e prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa, posto que era necessário possuir conhecimentos das fundamentações que obstaram sua aprovação para poder refutá-las de maneira precisa em ocasião oportuna, tendo em vista que a mera indicação de que há características prejudiciais e características restritivas que tornam o candidato inapto, sem qualquer motivação, não é suficiente para informar ao candidato as razões de sua reprovação.

(...).”

Desse modo, o pedido de tutela provisória recursal comporta concessão, diante da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou mesmo do risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto, na linha do entendimento do douto parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para suspender provisoriamente a decisão administrativa de eliminação do agravante da etapa de avaliação psicológica e para compelir o agravado a promover o prosseguimento do recorrente nas demais etapas do concurso em questão, sendo certo que nova avaliação psicológica deverá ser realizada, em observância, agora, aos ditames legais.

Fixo, para o caso de descumprimento da ordem, multa diária no importe de 1.000,00 (mil reais) até o teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como o voto.

Belém/PA, 13 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/09/2022